Tribunal: TCU
Processo: 042.775/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Concessões do Paraná - Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Lotes 1 e 2 de 6 Lotes).

Inteiro teor:
Acórdão 686/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento referente ao projeto de desestatização das Rodovias Integradas do Paraná (PR Vias), compreendendo os Lotes 1 e 2; Considerando que o processo concessório está sendo conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no exercício de suas atribuições legais definidas no art. 24, incisos III e V, da Lei 10.233/2001; Considerando que a ANTT está conduzindo essa desestatização em razão da Lei 20.668/2021, que autorizou o Estado do Paraná a delegar à União a administração e a exploração de rodovias estaduais daquele Estado e de que, em 03/05/2023, foi celebrado o Convênio de Delegação 3/2023, entre o Poder Concedente e o Estado do Paraná, para a administração e exploração, pelo Poder Concedente, de trechos rodoviários de titularidade do Estado do Paraná delegados à União Federal, e que integram o Sistema Rodoviário, nos termos do referido Convênio; Considerando que o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário , exarou determinações e recomendações à ANTT e ao Ministério da Infraestrutura (atual Ministério dos Transportes), visando ao aprimoramento do processo de concessão dos mencionados lotes; Considerando que as determinações e recomendações objetivaram, entre outros aspectos, à atualização das informações cadastrais das rodovias a serem licitadas, à adequada inclusão dos valores referentes às desapropriações nos cálculos contratuais, à definição clara de cláusulas contratuais relativas a obras de terceiros, à revisão dos mecanismos de incentivo ao cumprimento contratual e à alocação expressa de riscos relacionados à implantação de novos trechos ferroviários; Considerando que, conforme comunicado nos autos, os contratos de concessão dos Lotes 1 e 2 foram assinados, em 30/1/2024, respectivamente, pela Infraestrutura Brasil Holding XXI S.A. e pelo Consórcio Infraestrutura PR; Considerando as manifestações apresentadas pela ANTT e pelo Ministério dos Transportes, em resposta às determinações e recomendações do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, após análise técnica dos documentos apresentados, concluiu-se que as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6 e 9.1.8, bem como a determinação do item 9.2, foram devidamente cumpridas pela ANTT e pelo Ministério dos Transportes; Considerando que as determinações dos subitens 9.1.5 e 9.1.7 perderam seu objeto, em virtude de alterações no cenário fático, tendo em vista que não havia mais obras em andamento no sistema rodoviário que ensejassem a assunção pela concessionária, quando foram assinados os contratos; Considerando que as recomendações constantes dos subitens 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.6 e 9.3.9 foram implementadas pela ANTT, conforme evidenciado nos autos; Considerando que a recomendação do subitem 9.3.1 encontra-se em implementação, dispensado o monitoramento, nos termos da proposta da unidade técnica; Considerando que as recomendações dos subitens 9.3.5, 9.3.7 e 9.3.8 não foram implementadas pela ANTT, que apresentou justificativas técnicas detalhadas para sua não adoção, baseadas em análises e entendimentos regulatórios; Considerando que a não implementação das referidas recomendações não impede a continuidade do processo de desestatização, tendo em vista que foram apresentadas justificativas plausíveis e técnicas pela ANTT; Considerando, ainda, que a atuação do Tribunal nos processos de concessões de exploração de rodovias federais envolveu o exame dos documentos dos estudos, EVTE, minutas de edital, contrato e Programa de Exploração da Rodovia (PER), nos termos da Instrução Normativa TCU 81/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XV; 143, V, alínea "a"; e 258, II, do RI/TCU, c/c os artigos 2o, § 1o, e 3o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens/subitens 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.6., 9.1.8. e 9.2. do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário ; b) considerar que houve perda do objeto em relação às determinações 9.1.5. e 9.1.7. do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário ; c) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4., 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.6. e 9.3.9. do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário ; d) considerar em implementação a recomendação do subitem 9.3.1. do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário , dispensando o monitoramento; e) considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.3.5., 9.3.7. e 9.3.8. do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário e acolher as justificativas técnicas apresentadas pela unidade jurisdicionada, dispensando a continuidade de seu monitoramento; f) dar ciência desta deliberação ao Ministério dos Transportes (MT) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e g) arquivar os presentes autos, com fundamento no disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.775/2021-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.667/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 030.527/2022-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.767/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Edilson Avelar Silva (13558/OAB-PR), representando Sociedade Civil Organizada do Paraná. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.